Tribunal: TJMT
Processo: 1000206-10.2022.8.11.0045
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000206-10.2022.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Bloqueio de Matrícula, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL BEDIN FAVERO - CPF: 064.287.281-33 (EMBARGADO), EMERSON UDSON LEITE XAVIER - CPF: 055.900.581-47 (ADVOGADO), EDNILSON ZANARDINI MENEZES - CPF: 785.325.901-87 (ADVOGADO), SIDNEIA ADRIANA FAVERO - CPF: 896.062.219-20 (EMBARGANTE), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO), VALDECIR BRANDO DOS SANTOS - CPF: 056.033.211-48 (EMBARGANTE), GUSTAVO GALATO - CPF: 011.871.380-96 (EMBARGANTE), JULIANO DOS SANTOS SEGER - CPF: 960.659.310-04 (ADVOGADO), GABRIEL BEDIN FAVERO - CPF: 064.287.281-33 (EMBARGANTE), EDNILSON ZANARDINI MENEZES - CPF: 785.325.901-87 (ADVOGADO), EMERSON UDSON LEITE XAVIER - CPF: 055.900.581-47 (ADVOGADO), SIDNEIA ADRIANA FAVERO - CPF: 896.062.219-20 (EMBARGADO), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO), VALDECIR BRANDO DOS SANTOS - CPF: 056.033.211-48 (EMBARGADO), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO), GUSTAVO GALATO - CPF: 011.871.380-96 (EMBARGADO), JULIANO DOS SANTOS SEGER - CPF: 960.659.310-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ALEXANDRE MELO SOARES - CPF: 663.832.000-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO PÚBLICO C/C RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO E INTERDITO PROIBITÓRIO.
NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel registrada em nome do embargante, ao
fundamento de simulação e ausência de boa-fé na aquisição. O embargante alegou omissão quanto à suposta falsidade documental, cerceamento de defesa por indeferimento de diligências, ausência de enfrentamento de jurisprudência relativa à presunção de legitimidade do registro imobiliário, contradições na análise da boa-fé e da cadeia dominial, além da não manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de enfrentar argumentos relativos à alegada falsidade documental, cerceamento de defesa e presunção de legitimidade do registro imobiliário
,
estabelecer se houve contradição interna no julgado quanto à análise da cadeia dominial e da boa-fé do adquirente
e
determinar se a ausência de enfrentamento expresso de dispositivos legais configura omissão para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgado embargado se encontra devidamente fundamentado, com clara exposição das razões que conduziram à declaração de nulidade do negócio jurídico, notadamente a simulação, a ausência de
animus
domini
, a inexistência de comprovação de pagamento e a má-fé objetiva na aquisição do imóvel.

A ausência de menção a todas as teses arguidas pelas partes não c
aracteriza nenhuma hipótese do artigo 1.022 do CPC, que seja
passível de ser sanad
a
, quando o julgado está devidamente fundamentado.

A análise da cadeia dominial, da posse e das circunstâncias fáticas relacionadas à ocupação do imóvel
decorreu do livre convencimento motivado do julgador
, afastando qualquer contradição quanto à boa-fé do adquirente posterior.

A omissão quanto a dispositivos legais indicados pelas partes não configura, por si só, vício do julgado, sendo suficiente que a decisão esteja
suficiente
mente
basea
da, ainda que não mencione expressamente todos os
artig
os suscitados.

A finalidade dos
E
mbargos não pode ser exclusivamente o prequestionamento para fins recursais, especialmente na
inexist
ência d
a
s
hipótese
s elencad
a
s no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de enfrentamento expresso de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão quando a decisão está suficientemente fundamentada.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da causa nem ao prequestionamento automático de matéria constitucional ou legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 18.10.2016,
DJe
24.10.2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
negou provimento às Apelações interpostas por Gustavo
Galato
e por Si
dneia e Valdecir
.

O embargante sustenta que o aresto incorreu em omissões e contradições, porquanto teria desconsiderado provas relevantes por ele apresentadas, limitando-se a valorar exclusivamente os elementos produzidos pelo embargado.

Alega falsidade do documento juntado em 24
-
2
-
2022 (I
d
282764391), denominado aditivo contratual, apontando que tal instrumento teria sido confeccionado com data anterior ao contrato principal, sem reconhecimento de firma e apresentado apenas na emenda da inicial.

Defende que a ausência de perícia grafotécnica caracterizou cerceamento de defesa e recorda que a Corregedoria da Polícia Civil afastou o delegado responsável pela investigação, sob suspeita de corrupção, em razão de não ter apurado a suposta falsificação.

Aponta
, ainda, omissão do
julgad
o quanto à aplicação de jurisprudência que consagra a inoponibilidade do título não registrado, enfatizando que, em hipóteses de dupla alienação, deve prevalecer a escritura levada a registro.

Afirma que há
contradições na decisão colegiada, a qual teria imputado amizade e conluio com a corré Sidneia sem provas concretas, bem como presumido sua ciência sobre a posse exercida por Gabriel apenas pelo fato de o imóvel localizar-se em região central da cidade, embora a matrícula indicasse Sidneia como proprietária formal.

Acrescenta que não foi enfrentada a alegação de simulação do negócio firmado entre Sidneia e Gabriel, tampouco houve manifestação acerca de dispositivos legais invocados (art
igos
141, 492
e 493 do CPC, além do art. 1.245 do CC), o que inviabilizaria eventual
R
ecurso
E
special.

Requer, assim, a integração do julgado para sanar omissões e eliminar contradições.

O embargado Gabriel Bedin Fávero
se manifestou

afirmando que
não há contradição alguma no acórdão, o qual reconheceu de forma clara a posse legítima exercida desde a escritura pública lavrada em janeiro de 2021, com imediata tradição e subsequente celebração de contratos de locação para funcionamento de clínica médica.

Destaca que a própria Sidneia elaborou contrato de locação em seu nome, fato que comprova a transmissão do domínio.

Refuta a tese de falsidade documental, s
ob a justificativa de
que a questão já foi definitivamente resolvida, uma vez que o inquérito instaurado foi arquivado pelo Ministério Público, com homologação judicial, sem insurgência das partes.

Ressalta, ainda, que jamais foi requerido exame grafotécnico durante a instrução, sendo ina
dmiss
ível rediscutir matéria alcançada pela coisa julgada.

Diz
que testemunhas confirmaram sua condição de proprietário e que a utilização contínua do bem para fins comerciais demonstra posse pacífica e ininterrupta.

Argumenta que os
E
mbargos visam reabrir discussão já apreciada, configurando caráter meramente procrastinatório, razão pela qual requer a rejeição integral do
R
ecurso, com aplicação de multa por litigância de má-fé e condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega omissões e contradições, sustentando, em síntese,
falt
a de pronunciamento
quanto à alegação de falsidade documental e cerceamento de defesa por indeferimento de diligências
, e
em relação à jurisprudência que consagraria a prevalência do registro imobiliário
, além de
contradições na análise da boa-fé e da cadeia dominial e
inexist
ência de enfrentamento de dispositivos legais necessários ao prequestionamento.

Confira-se trechos d
a

decisão colegiada
embargad
a
:

“
A controvérsia cinge-se à validade dos negócios jurídicos sucessivos envolvendo o imóvel objeto da matrícula n. 318 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT, bem como à alegada boa-fé do adquirente posterior e à suposta inexistência de simulação na alienação.

(...)

(...)
Sidneia não exercia posse sobre o bem, tampouco comprovou ter quitado o preço da suposta compra feita em 2007, sendo certo que a propriedade formal em seu nome jamais se materializou no plano dos fatos.

A ausência de animus
domini
, o não exercício dos poderes inerentes à propriedade e a inexistência de comprovação de pagamento indicam que a transação foi meramente formal, constituindo simulação.

A esse respeito, a argumentação do apelante, no sentido de que a escritura em seu favor seria válida por ter sido registrada, não se sustenta diante da prova de má-fé e da ausência de boa-fé objetiva na aquisição.

Os elementos constantes dos autos revelam que Gustavo tinha ciência da anterior ocupação do imóvel, o qual, à época da suposta compra, encontrava-se locado e em pleno funcionamento como clínica médica.

A referida ocupação, inclusive, fora intermediada pela própria Sidneia, que redigiu o contrato de locação e acompanhou a
negociação com os locatários. A alegação de desconhecimento da posse não se coaduna com a realidade, notadamente em se tratando de imóvel de destaque na cidade, situado em área central, amplamente identificado e notoriamente ocupado.

Destaca-se, portanto, que o imóvel estava ocupado, com contrato de locação vigente celebrado entre o autor e terceiro, o que demonstra a posse legítima exercida por Gabriel, posse essa conhecida de todos os envolvidos.

(...)

A simulação se torna ainda mais evidente diante da amizade prévia entre os envolvidos e da tentativa de conferir aparência de legalidade a uma alienação realizada após o autor ter celebrado escritura pública e exercido posse sobre o bem.

No que se refere ao Recurso de Sidneia e Valdecir, repisa-se que a alienação do imóvel a Gabriel foi formalizada por escritura pública regularmente lavrada, com imediata tradição e exercício de posse.

A ausência de registro não invalida o negócio, tampouco o torna ineficaz entre as partes. A escritura pública de compra e venda de imóvel, ainda que não registrada, produz efeitos obrigacionais e serve como título hábil para o reconhecimento do domínio em juízo, desde que acompanhada da posse e da boa-fé do adquirente, como no caso dos autos.

Ademais, a alegação de que se trataria de negócio simbólico carece de verossimilhança, especialmente diante do conteúdo dos depoimentos testemunhais e da documentação apresentada, que confirmam a efetiva intenção de alienar o bem ao autor.

(...)

Por sua vez, Gustavo
Galato
defende a validade do negócio com fundamento na presunção de boa-fé decorrente do registro imobiliário. Tal argumento, no entanto, não subsiste frente à robusta prova dos autos.

A alegação de boa-fé é infirmada por sua relação de proximidade com os demais apelantes, pela incoerência de suas declarações quanto ao pagamento, ora afirmando ter efetuado transferências bancárias, ora indicando pagamento em espécie, sem qualquer documento comprobatório.

Além disso, a alegação de ignorância quanto à ocupação do imóvel não se sustenta, diante da localização do bem em ponto notório da cidade e da atividade comercial ali instalada (clínica
Ultraclin
), circunstâncias públicas e ostensivas.

É relevante destacar que a validade do registro imobiliário, embora goze de presunção relativa de legitimidade, não resiste à demonstração cabal de simulação e fraude, como se observa no caso concreto. A forma não pode prevalecer sobre a substância do negócio jurídico.

O Código Civil, em seu art. 167, §1º, inciso I, reputa nulo o negócio jurídico simulado, e, conforme reconhecido pelo juízo a quo, foi justamente isso que se verificou na relação estabelecida entre Sidneia e Gustavo.

Portanto, a análise da cadeia dominial e a constatação da ausência de transmissão efetiva de domínio por Sidneia constituem premissas essenciais para a declaração de nulidade do negócio jurídico posterior, sendo consectários lógicos do pedido principal formulado por Gabriel.

(...)

As contradições entre as versões dos recorrentes, a ausência de comprovação da posse e do pagamento, a relação de proximidade entre os réus e a atuação da própria vendedora na assessoria jurídica do negócio anterior revelam um cenário típico de simulação e fraude, que justifica a nulidade da escritura posterior.
”

Dos trechos acima transcritos, pode-se inferir
que
o aresto
está suficientemente fundamentado, sendo certo que não há necessidade de enfrentamento de todas as teses apresentad
a
s
pelas

partes
quando
decidida a lide por completo, aplicando-se o princípio do livre convencimento motivado.

Não verificado qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não comportam acolhimento.

O
s Declaratórios também não se destinam ao prequestionamento, tampouco à reapreciação de matéria já
solucionada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julgamento em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016).

E mais, o julgador não precisa se utilizar da legislação, da
proposição
ou da jurisprudência indicada pel
os litigantes
, mas sim decidir
a Ação
fundamentadamente
e com coerência
, como ocorreu neste caso.

No que toca ao pedido formulado pelo embargado de aplicação de multa por litigância de má-fé e de condenação em honorários, registro que a penalidade prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC, tem caráter excepcional e deve ser aplicada apenas quando houver manifesta reiteração protelatória, hipótese que não se evidencia de forma inequívoca.

Por fim, não cabe fixação de honorários em sede
de Declaratórios
, porquanto se trata de Recurso que não inaugura nova instância.

Pel
o exposto, rejeito os
E
mbargos de
D
eclaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025